Tribunal: TJES
Processo: 0006545-19.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006545-19.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCIELI DOS SANTOS DE LIMA
APELADO: MARIA JOSE PEROBA DE LIMA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
USUCAPIÃO. HERDEIRA DO COPOSSUIDOR MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE DO TRANSCURSO DO PRAZO PARA A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA ATÉ A PARTILHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-
É
possível
a
usucapião por um dos herdeiros de imóvel integrante do espólio.

II
- N
ão corre o prazo da prescrição aquisi
tiva
contra o incapaz, vide arts.
3º, 198 e 1.244 do CC.

I
II
-
A
herança é uma universalidade de direito, indivisível
até a partilha,
ex vi
dos arts.
91 e 1.791
do
CC.

IV
–

Não realizada a partilha e, sendo uma das herdeiras menor de idade, não há que se falar em usucapião de bem integrante do espólio.

V -
Recurso
conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006545-19.2018.8.08.0047

APEL
ANTE:
FRANCIELI DOS SANTOS DE LIMA

APEL
AD
A
:
MARIA JOSÉ PEROBA DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação cível em razão da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Usucapião Extraordinário, para declarar a propriedade da Apelada sobre o terreno rural, localizado no Nativo, distrito de Barra Nova, com denominação de Sítio Peroba, na cidade de São Mateus/ES.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de afastar a prescrição aquisitiva em relação à 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da ação, referente à herança do falecido esposo da Apelada.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que acompanharei, integralmente, o eminente Relator.

Uma das herdeiras dos proprietários, ora Apelante, insurgiu-se quanto ao transcurso do lapso prescricional durante o período compreendido entre o falecimento de seu avô e o advento de sua capacidade relativa (25/11/2008 a 10/05/2021).

De fato, é possível a usucapião por um dos herdeiros de imóvel integrante do espólio e o prazo da prescrição aquisitiva não corre em desfavor do incapaz.

Como esclarecido pelo eminente Relator, “
com o falecimento do copossuidor Francisco Rosa de Lima, seus direitos possessórios foram transferidos a seus filhos e, a parte que cabia a Francisco Carlos Rosa de Lima foi herdada pela ora Apelante por representação
” e “
considerando que não há nos autos notícia acerca de eventual partilha do patrimônio deixado por Francisco Rosa de Lima, de rigor a reforma da Sentença para decotar do imóvel usucapiendo toda a parte relativa ao patrimônio do de cujus, qual seja, 50% (cinquenta por cento) do bem objeto da demanda
”.

Assim, a Apelada terá direito apenas a usucapião de 50% da área e, quanto ao restante, acompanho o eminente relator no sentido de afastar a prescrição aquisitiva, já que esta não corre em face dos absolutamente incapazes.

DO EXPOSTO
, feitas estas breves considerações, acompanho o eminente Relator.

É como voto.